Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-15.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000229-15.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA - CPF: 207.672.001-44 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFICIO ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000229-15.2018.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

RECORRENTE: ENERGISA S/A

RECORRIDO: NESTOR DA SILVA LARA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 21/02/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – COBRANÇA E PAGAMENTO DE VALORES A MAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REFATURAMENTO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES A MAIS EM DOBRO – DANO MORAL OCORRENTE – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a tentativa de solução na via administrativa sem sucesso, com a negativação indevida, e ainda pagamento de valores a maior, cabe ao magistrado determinar o refaturamento e apurar o valor da diferença paga a mais, com a devolução em dobro, moldes do § único do artigo 42 do CDC. O dano moral ocorre na modalidade
in re ipsa
, de onde cabe ao magistrado fixar a indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da inicial aduzindo que recebeu fatura acima da média, sendo vítima de negativação por tal ponto, pugnando pela suspensão da fatura, devolução de valores em dobro do que pagou em excesso e ainda indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões a ENERGISA pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Aqui cabe o registro de que o autor acionou a Energisa para fazer vistoria em sua unidade consumidora justamente por ter recebido a fatura do mês de novembro de 2017 em montante muito acima do normal, de onde, teriam detectado que existia uma ligação clandestina efetivada pelo seu vizinho, fato que, anoto
inexistiu nos autos qualquer tipo de impugnação na contestação sobre tal ponto,
de onde o TOI apenas aponta um desvio de ramal, porém, sem desconstituir a história narrada pelo autor, de onde, não se tem lógica no mundo o próprio autor chamar a ENERGISA para vistoria, se ele fosse o autor de algum tipo de fraude.

Como a ENERGISA em nenhum momento atacou esse ponto, tornou-se incontroverso, em favor do autor, nos moldes da inversão do ônus da prova que lhe é facultado no artigo 6o, VIII do CDC, sendo o mesmo hipossuficiente tecnicamente falando, convolando a ausência de impugnação na contestação, a seu favor.

Apesar da Energisa se defender dizendo que se tratava de fatura com leitura plurimensal, fato é que, essa fatura plurimensal em específico destoa das demais existentes em registro da própria Energisa, e, curiosamente, no mês em que deu o problema em sua linha, com descoberta de ligação clandestina, a ENERGIA vem em patamar elevado além do normal, tendo razão em reclamar o consumidor sobre este ponto.

Vejamos o extrato de consumo dos meses da UC do autor, segundo espelho de consumo trazido pela própria ENERGISA no ID 86703977, levando em conta, em especial as datas em que houve leitura real do consumo, senão vejamos:

Observa-se acima, que as médias de consumo efetivamente lidos, giram em torno 159 kw em data de 28/12/2015; 344 kw em data de 25/02/2016, e, em datas mais recentes temos: 124 kw em data de 23/05/2017; 356 em 23/08/2017, e, por derradeiro, na leitura seguinte, que é a fatura problema do processo temos a leitura de 861 em data de 24/11/2017, ou seja, em montante mais que o dobro do que normalmente se evidenciava.

A ENERGISA nada traz a explicar o motivo de tal fato, bem como, simplesmente ignora a informação da parte autora de que, em vistoria teriam detectado ligação clandestina do seu vizinho, que, diga-se de passagem, é fato e problema da Energisa e não do consumidor que nada tem a ver com o fato.

Por isso entendo eu, que deve haver o refaturamento dessa fatura em especial, e não se falar em suspensão, como pretende a parte autora, até porque o consumo houve, apenas merecendo o realinhamento do mesmo, de onde, me utilizando do parâmetro conhecido da última leitura efetiva, antes da fatura problemática, esta última leitura é a que mais se aproxima da realidade do consumo real do autor, de onde, a fatura do mês de novembro de 2017 deve ser considerada também como sendo no patamar de consumo de 356 kw, o mesmo que foi da leitura datada de 23/08/2017.

No caso basta fazermos a regra de três para se alcançar o valor correto da fatura do mês de novembro de 2017.

Se o valor pretendido da ENERGISA foi o valor de consumo baseado em 861 kw, num valor em reais de R$ 468,01, temos que, levando-se em conta o valor de consumo baseado em 356 kw, o valor da fatura do mês de novembro de 2017 teria que ter sido de R$ 193,50 (cento e noventa e três reais e cinquenta centavos).

De onde verifico ainda que além da fatura com valores elevados, o consumidor teve seu nome negativado, como se registra no ID 86702971, mesmo tendo pedido a solução, e, pior, ainda pagou, posteriormente o valor indevido de R$ 468,01, como se observa no ID 86702978, merecendo a devolução dos valores pagos a mais, de onde, pelos fatos narrados, entendo que a diferença deva ser devolvida em dobro, pois tentou de todas as formas, sem sucesso, aplicando o § único do artigo 42 do CDC, encontrando um valor de diferença pago a mais no importe de R$ 274,51, que deverão ser devolvidos em dobro.

Sobre os danos morais, entendo que a situação aqui vivenciada desborda das raias do mero aborrecimento, pelo fato de que, o autor tentou a solução na via administrativa, sem sucesso, pagou a mais, ainda teve o nome negativado, ocorrendo o dano moral na modalidade
n re ipsa
, de onde, valendo-me da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o valor da indenização pelos danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)Refaturar a fatura do mês de novembro de 2017, para o patamar de consumo de 356 kw, no valor de R$ 193,50,
considerando como já paga
, pelo comprovante de pagamento do valor integral do ID 86702978, nada mais restando a fazer;

b) Condenar a empresa recorrida ENERGISA a devolver o valor a ser dobrado, do que foi pago a mais da fatura do mês de novembro de 2017, nos moldes do § único do artigo 42 do CDC, no valor de R$ 274,51, com atualização pelo INPC a partir da data de pagamento (27/03/2018 – ID 86702978) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

c) Condenar ainda, a ENERGISA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atualizados pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

d)Determino ainda que a Secretaria de Origem envie ordem de baixa do nome do autor ao SPC/SERASA, em relação ao débito descrito no ID 86702972,
no prazo de cinco dias;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022